Tribunal: TJMT
Processo: 0002328-31.2013.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002328-31.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALBERTO JOSE WERLANG - CPF: 250.416.069-00 (APELADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), HIDRAULICA ROCHA LTDA - CNPJ: 53.497.038/0001-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), IRMAOS CAPUCI LTDA - CNPJ: 01.963.292/0001-20 (APELANTE), NEIDE BARBADO - CPF: 015.738.169-22 (ADVOGADO), LINDAMARCIA CORREA VIEIRA DE AGUIAR - CPF: 006.011.501-71 (ADVOGADO), PAULA SILVA SENA CAPUCI - CPF: 954.353.601-53 (ADVOGADO), Elton Vinicius Capuci (APELANTE), VLADIMIR ROSSI LOURENCO - CPF: 271.995.841-72 (ADVOGADO), ROBINSON FERNANDO ALVES - CPF: 487.767.771-20 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE SOUZA GALVAO - CPF: 208.042.889-68 (ADVOGADO), THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - CPF: 036.192.591-35 (ADVOGADO), CATIANE MICHELE DIAS - CPF: 990.581.111-72 (ADVOGADO), ELTON VINICIUS CAPUZZO - CPF: 940.163.211-15 (APELANTE), HIDRAULICA ROCHA LTDA - CNPJ: 53.497.038/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA ELITA SABINO DA SILVA - CPF: 613.536.809-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0002328-31.2013.8.11.0044 – Paranatinga

Apelantes:
Irmãos Capuci Ltda. e Elton Vinicius Capuzzo

Apelado:
Alberto José Werlang

E M E N T A

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS – ART. 1.238, DO C. CIVIL – POSSE E
ANIMUS DOMINI
– INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL QUE NÃO OBSTA A AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE – PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a comprovação de forma cabal pela parte autora de que está na posse ininterrupta e sem oposição do imóvel em questão, com animus domini, pelo prazo exigido no art. 1.238, do C. Civil, enseja a procedência do pedido de usucapião extraordinária.

A alegação de precariedade da posse do imóvel, ante a existência de alienação fiduciária, não obsta a usucapião na espécie, pois, tal garantia é suplantada pelo fato da usucapião ser modo originário de aquisição da propriedade, inviabilizando, assim, a manutenção de qualquer gravame, mesmo hipotecário, que porventura exista na matrícula do bem.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0002328-31.2013.8.11.0044 – Paranatinga

Apelantes:
Irmãos Capuci Ltda. e Elton Vinicius Capuci

Apelado:
Alberto José Werlang

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por Irmãos Capuci Ltda. e Elton Vinicius Capuzzo, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de usucapião extraordinária que lhes move Alberto José Werlang, julgou procedente o pedido inicial, ante a comprovação dos requisitos legais, declarando o domínio do autor sobre o imóvel rural objeto da demanda, nos termos do art. 1.238, do C. Civil, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, Irmãos Capuci Ltda. sustenta a ausência dos requisitos ensejadores do art. 1238, do C. Civil, pois, o apelado jamais exerceu a posse mansa e pacífica do bem, mormente pelo fato de que sempre recolheu o ITR do imóvel desde 2011, além de ter regularizado o seu georreferenciamento e registro junto ao INCRA. Segue sustentando, que o apelado não realizou qualquer benfeitoria no bem imóvel, o qual possui alienação fiduciária junto ao Banco Bradesco, impedindo a sua aquisição. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já Elton Vinicius Capuci, argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação. No mérito, defende que o contrato de cessão de direitos de posse apresentado pelo apelado é insuficiente para comprovar a sua posse, até porque o mesmo jamais recolheu os impostos afetos ao bem. Segue defendendo, que realizou inúmeras benfeitorias no imóvel, além da compra de produtos agrícolas para utilização na referida área, demonstrando o não preenchimento dos requisitos legais da usucapião pelo apelado. Firme no seu propósito, alega não ser possível a aquisição do imóvel em questão por usucapião, em razão da existência de alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco. Pleiteia a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 183433308), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ainda, a majoração da verba honorária advocatícia, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0002328-31.2013.8.11.0044 – Paranatinga

Apelantes:
Irmãos Capuci Ltda. e Elton Vinicius Capuci

Apelado:
Alberto José Werlang

V O T O

Cinge-se dos autos que Alberto José Werlang ajuizou ação de usucapião extraordinária em desfavor de Irmãos Capuci Ltda. e outros, aduzindo ser o legítimo possuidor, há mais de 15 (quinze) anos, de uma área de terras, com 632,2325 hectares, denominada ‘Fazenda Toca da Onça’, localizada na MT-130, no município de Paranatinga/MT, forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, com
animus domini
.

Após o devido processe legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a parte autora comprovou os requisitos legais, julgou procedente o pedido inicial, declarando o domínio do autor sobre o imóvel rural objeto da demanda, nos termos do art. 1.238, do C. Civil, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 183433282).

Irresignado, Irmãos Capuci Ltda. sustenta a ausência dos requisitos ensejadores do art. 1238, do C. Civil, pois, o apelado jamais exerceu a posse mansa e pacífica do bem, mormente pelo fato de que sempre recolheu o ITR do imóvel desde 2011, além de ter regularizado o seu georreferenciamento e registro junto ao INCRA.

Segue sustentando, que o apelado não realizou qualquer benfeitoria no bem imóvel, o qual possui alienação fiduciária junto ao Banco Bradesco, impedindo a sua aquisição. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já Elton Vinicius Capuci, argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação.

No mérito, defende que o contrato de cessão de direitos de posse apresentado pelo apelado é insuficiente para comprovar a sua posse, até porque o mesmo jamais recolheu os impostos afetos ao bem.

Segue defendendo, que realizou inúmeras benfeitorias no imóvel, além da compra de produtos agrícolas para utilização na referida área, demonstrando o não preenchimento dos requisitos legais da usucapião pelo apelado.

Firme no seu propósito, alega não ser possível a aquisição do imóvel em questão por usucapião, em razão da existência de alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco. Pleiteia a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os recursos serão analisados em conjunto, ante as semelhanças de suas alegações.

Por questão de prejudicialidade, passo a análise da preliminar de nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação, arguida por Elton Vinicius Capuci.

Sem razão
. Analisando a r. sentença,
é facilmente perceptível que a d. magistrada analisou todas as questões trazidas a baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de acolher o pedido inicial, se baseando nas provas documentais e testemunhais apresentadas pelas partes para reconhecer a presença dos requisitos exigidos pelo art. 1.238, do C. Civil, mostrando claramente os motivos que ensejaram a procedência da demanda.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que a usucapião extraordinária encontra amparo legal no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“
É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social
”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 – negritei).

À vista disso, cabe ao autor demonstrar de forma real que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel, pelo prazo exigido na lei, sem interrupção e nem oposição, possuindo-o como seu.

In casu
, conforme relatado, o autor, ora apelado, pretende a aquisição de uma área de terras, com 632,2325 hectares, denominada ‘Fazenda Toca da Onça’, localizada na MT-130, no município de Paranatinga/MT, sob a alegação de ser o seu legítimo possuidor, há mais de 15 (quinze) anos, de forma mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, com
animus domini
.

Sendo assim, em que pese às alegações dos apelantes, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o autor, ora recorrido, apresentou documentos hábeis a comprovar a alegação inicial, na medida em que possuem o condão de confirmar
o animus
de possuidor da coisa, que esta devidamente delimitada pelo

contrato particular de cessão de direitos de posse, certidão de matrícula, memorial descritivo e planta atualizada do imóvel, conforme documentos de id. 183433731 – pág. 24/78, assim como o decurso do prazo exigido por lei para obtenção da prescrição aquisitiva, visto que está na posse do imóvel desde 1995, sem oposição, e que o aludido bem é usucapível, visto que está registrado em nome de pessoa física.

Não obstante, os fatos narrados também foram confirmados pelas testemunhas ouvidas em Juízo (id. 183433265), inexistindo razão para a irresignação posta pelos recorrentes.

Nessa Trilha, andou bem a condutara do feito, ao asseverar,
verbis
:

“
Diante disto, primeiramente, a verificação do lapso temporal necessário para a aquisição da propriedade do imóvel dependerá da cuidadosa análise da legislação já revogada, eis que, supostamente iniciada a posse no ano de 1995, nos termos relatados na exordial, e corroborados pelo contrato particular de cessão de Direitos de Posse juntado na inicial, de modo que ao tempo do ajuizamento da ação (25/10/2013), já havia sido atingido o lapso temporal necessário
.

Registra-se, nesse ponto, que inconteste o fato de que os autores tomaram posse da área na década de 1988, nos termos do depoimento das testemunhas. Inobstante, para a aferição do requisito temporal, há de se considerar a cadeia sucessória sobre a posse do referido bem que, inicialmente, pertencia aos requeridos.

Identificado o prazo necessário à aquisição da propriedade pela posse, pelo diploma legal, impõe-se, por meio da análise dos elementos de prova produzidos nos autos, a averiguação da existência, ou não, da posse exercida com ânimo de dono, sem interrupção, nem oposição, bem como do prazo de sua duração.

In casu
, a parte autora logrou demonstrar, pelos documentos encartados nos autos, em especial pelos depoimentos testemunhais Id. 56932850, que possuem o referido imóvel e vem exercendo seu
animus
de forma pacifica e continua, bem como sem oposição de terceiros pelo tempo legal exigido, inclusive efetuado recolhimentos fiscais, devidamente comprovada pelas certidões negativas e falta de interesse pelos entes fazendários
.

Nesta linha de intelecção, vislumbra-se que razão assiste à parte requerente, porquanto as provas coligidas aos autos nada mais fizeram do que corroborar os fatos lançados quando do ajuizamento da ação, bem como os testemunhos colhidos por ocasião da audiência de instrução realizada.”
(id. 183433282 – negritei).

Na verdade, com a devida vênia, as argumentações dos apelantes, de que recolheram os impostos sobre o imóvel objeto da lide, regularizando o seu georreferenciamento e registro junto ao INCRA, são irrelevantes para obstar a usucapião no caso vertente, uma vez que os requisitos legais, descritos no art. 1.238, do C. Civil, reafirma-se, restaram devidamente demonstrados pelo apelado.

Destarte, não há nos autos qualquer prova que refute as alegações da parte autora, ora apelada, sendo imperativo o reconhecimento da usucapião extraordinária do imóvel rural prevista na norma legal em comento.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – IMÓVEL URBANO – DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE PLENA DO IMÓVEL DESDE O ANO DE 1996 – ESTABELECIMENTO DE MORADIA – PRESENÇA DO ANIMUS DOMINI – PROVAS TESTEMUNHAIS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – DECLARAÇÃO DA PRETENSÃO AQUISITIVA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos legais, o reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião é medida que se impõe
”.
(RAC n. 0004512-75.2016.8.11.0004, 3ª Câm. Dir. Priv. Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 24.05.2023 – negritei).

Além disso, não restou devidamente comprovada a alegação do recorrente Elton Vinicius Capuci de que realizou inúmeras benfeitorias no imóvel, além da compra de produtos agrícolas para utilização na referida área.

De outra banda, a alegação dos recorrentes, de que não é possível a aquisição do imóvel em questão por usucapião, em razão da existência de alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco, cai por terra no caso específico dos autos, tendo em vista que a alienação alhures é posterior à posse do recorrido.

Ainda que assim não fosse, cabe ressaltar que a alegada alienação fiduciária é decorrente de negócio jurídico do qual o autor, ora apelado, não teve qualquer participação, não sendo a ela, por isso, oponível a usucapião pretendida.

E a usucapião, vale registrar, é modo originário de aquisição da propriedade, inviabilizando a manutenção de qualquer gravame que porventura exista anteriormente na matrícula do imóvel.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAORDINARIO – IMÓVEL URBANO – MORADIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – POSSE DEMONSTRADA – "ANIMUS DOMINI" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO – LAPSO TEMPORAL – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – CONTESTAÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta, bem como sem oposição por parte do proprietário, é de se dar procedência ao pleito da usucapião.

A hipoteca firmada entre o antigo proprietário do imóvel e o agente financiador da obra não atinge o terceiro adquirente. Incidência da Súmula n. 308/STJ.

Nas ações de usucapião, à evidência, não é a parte ré quem dá causa à propositura da demanda, razão pela qual, em tese, não poderá ser condenada aos ônus sucumbenciais, todavia, havendo oposição formal à pretensão do autor, por meio de contestação, logo, litigiosidade, cabível a condenação ao pagamento dos encargos.

Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1014548-60.2019.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). EMBARGOS DE TERCEIRO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM IMÓVEL. REQUISITOS PRESENTES. PRESENTES SEUS REQUISITOS, EM ESPECIAL O LAPSO TEMPORAL MÍNIMO, NECESSÁRIO ACOLHER A EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO, COM LASTRO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. HIPÓTESE ESPECIAL DE USUCAPIÃO QUE EXIGE A MORADIA, PRESENTE NO CASO DOS AUTOS.
OUTROSSIM, A ALEGAÇÃO DE PRECARIEDADE DA POSSE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE HIPOTECA É SUPLANTADA PELO FATO DE A USUCAPIÃO SER MODO ORIGINÁRIO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE, INVIABILIZANDO A MANUTENÇÃO DE QUALQUER GRAVAME, MESMO HIPOTECÁRIO, QUE PORVENTURA EXISTA ANTERIORMENTE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL
. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 50018501420158210003, 18ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 26.10.2021 – negritei).

Ademais, embora os recorrentes aleguem que MMª Juíza não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024